Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. MP No 2.200-2/2001. ENTIDADE CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. A validade da declaração de vontade, na celebração do negócio jurídico, não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, consoante o artigo 107 do Código Civil.
2. Respeitados os requisitos necessários, a assinatura eletrônica pode ter a mesma validade que aquela aposta em documentos impressos em papel, uma vez é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária.
3. Verificado que a procuração apresentada possui dados capazes de identificar a signatária do documento com informações sobre o registro da certificação digital, deve ser considerado presumidamente verdadeiro, íntegro, autêntico e válido.
4. Inexistindo condições de imediato julgamento, revela-se inaplicável a Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.